Tribunal: TJDFT
Processo: 0731064-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731064-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO O DA SQS 413/414 AGRAVADO: FELIPPE SEYFFARTH DE ANDRADE, CAIO VITOR NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO BLOCO O DA SQS 413, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, em ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por FELIPPE SEYFFARTH DE ANDRADE e outro, ora exequentes/agravados, nos seguintes termos (ID Num. 103424094 - autos de origem): "Trata-se de exceção de pré-executividade, por meio da qual alega o executado: (i) inexistência do débito, em razão da quitação; (ii) reconhecimento do excesso de execução. Junta documentos ao ID 100271538. Por sua vez, o exequente postula pela rejeição dos pedidos do devedor. É o relatório. Decido. A exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. É instrumento para alegação de matérias de ordem pública, as quais são passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. No caso em comento, observo que as questões arguidas pelo devedor, no tocante à prestação do serviços contratados e, em decorrência disso, o excesso de execução alegado, dizem respeito a matéria de mérito. Nesse sentido, necessitam de análise probatória, necessitando da utilização da via processual adequada. Além disso, suas alegações não encontram previsão no rol do art. 803, do CPC, não sendo caso de nulidade. Cuida-se, portanto, de questão a ser abordada em ação de embargos à execução, ação prevista pela lei processual civil para que o executado se oponha à pretensão creditória. Neste sentido, já decidiu o STJ em sede de Recurso Repetitivo: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009). Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. Cumpra-se o item "2" da decisão de ID 96912279". Informa o agravante que o Juízo a quo incorreu em erro procedimental ao tratar petição atravessada pelo executado, com fulcro no art. 349 do Código de Processo Civil, como exceção de pré-executividade. Alega que, por força do mencionado dispositivo legal, o Juízo de 1o Grau deveria analisar as alegações, fundadas em matérias de mérito, apresentadas pelo agravante na referida petição (ID Num. 100271537 - autos originais). Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, de modo a determinar a reapreciação dos termos da petição indicada. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Na origem, os exequentes/agravados propuseram a execução de título extrajudicial fundado em contrato de prestação de serviços advocatícios, alegando que o agravante não quitara a totalidade de honorários contratuais entabulados. Recebida a Inicial do feito executório, o agravante foi citado para cumprir a obrigação de pagar quantia certa em 3 (três) dias; ou apresentar Embargos à Execução no prazo legal de 15 (quinze) dias (ID Num. 97804973 - autos originais). Contudo, o condomínio recorrente manteve-se inerte quanto ao pagamento da obrigação e quanto à apresentação de Embargos à Execução, conforme se depreende do teor da certidão de ID Num. 100203827 (autos originais). Após a mencionada certificação pelo Juízo de origem, o agravante atravessou a petição informada no presente agravo de instrumento, na qual alegou a inexequibilidade de título, fundada na inexistência do débito reclamado pelos exequentes; e o excesso de execução, ambas alegações referentes a matérias de mérito (ID Num. 100271537 - autos originais). Por propor a discussão das referidas matérias após findo o prazo para a apresentação dos Embargos à Execução, a parte executada fundou sua oposição à pretensão executória dos agravados nos termos do art. 349 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 349. Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. (Grifos nossos). Todavia, embora a referida disposição legal possibilite ao réu revel a produção probatória no curso processual, tal faculdade somente pode ser exercida ao "tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção", o que não ocorre no caso em tela. Note-se que o processo de execução de título extrajudicial inicia-se a partir da noção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, de modo que o devedor pode discutir todos os aspectos relativos ao negócio jurídico, inclusive os pertinentes a matérias de mérito, desde que faça isso por meio de Embargos à Execução, os quais possuem natureza de ação de conhecimento, uma vez que contam com fase de instrução probatória (art. 917, Código de Processo Civil). Registre-se que, por este motivo, tais Embargos devem ser propostos, inclusive, em autos apartados (art. 914, § 1o, Código de Processo Civil). Nos termos do art. 915, caput, do Código de Processo Civil, os Embargos à Execução devem ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de juntada do mandado de citação cumprido. Esse prazo é decadencial, de modo que, não apresentados os Embargos tempestivamente, extingue-se o direito do devedor de impugnar a execução na forma do art. 917 do Código de Processo Civil, restando a ele apenas os meios ordinários para impugnar a validade e a eficácia do título executivo, tais como a exceção de pré-executividade. Nos autos, está demonstrado que o executado/agravado não apresentou os Embargos à Execução, pertinentes, dentro do prazo legal disponível. Dessa forma, não só operou-se a preclusão temporal, mas, também, extinguiu-se o direito do devedor de impugnar, no presente feito, o título executivo utilizado a partir de alegações fundadas em matérias diversas das de ordem pública. Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMPETÊNCIA. RELATIVA. PRORROGAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO INTERPOSIÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. CITAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A exceção de pré-executividade é o meio apto para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não exijam dilação probatória. (...). 4. Transcorrido in albis o prazo para a interposição de embargos à execução, não é cabível a apreciação da matéria de defesa em sede de exceção de pré-executividade, por estar acobertada pela preclusão temporal. 5. A inexigibilidade do título executado, sob o fundamento de pagamento ou de excesso de execução, demanda dilação probatória e não pode ser aventada por meio de exceção de pré-executividade. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1308393, 07399821320208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. CITAÇÃO VÁLIDA. CIÊNCIA DOS AUTOS ELETRÔNICOS. TRANSCURSO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA E MANIFESTAÇÃO QUANTO À PENHORA. PRECLUSÃO TEMPORAL OPERADA. O comparecimento voluntário da parte executada no processo, mediante a juntada de procuração com poderes especiais para recebimento de citação e apresentação de defesa, supre a falta de citação, na forma do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, fluindo a partir de tal data o prazo para apresentação de embargos à execução, especialmente em autos de processo eletrônico, pois a parte tem acesso ao inteiro teor da pretensão que lhe é dirigida. Se transcorrido o lapso temporal sem a apresentação dos atos processuais pertinentes à fase em que o processo executivo estava, operada está a preclusão temporal, sendo inviável à parte realizar os atos a que tinha direito, também não lhe sendo possível exigir do juiz os atos que antes poderia demanda-lo. (Acórdão 1248069, 07063786120208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. PRAZO DA DEFENSORIA PÚBLICA. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRAZO DECADENCIAL, ANTE A AUTONOMIA DESSA AÇÃO. Para que o réu patrocinado pela Defensoria Pública tenha direito a prazo dobrado para a resposta, é imprescindível que intervenha no processo, comunicando ao juízo que sua defesa será feita por essa instituição estatal, eis que o juiz há de proferir a sentença dentro do prazo legal que é de apenas de (10) dez dias, a partir da data em que se verifica o escoamento do prazo geral para a resposta de qualquer jurisdicionado. Dessa interpretação sistêmica, deflui a certeza de que, sem intervenção nos autos, não há que se falar em prazo dobrado. Em se tratando de embargos à execução o prazo é decadencial como o é o prazo para manejar ação rescisória. Por conseguinte, não pode ser aplicada a dobra prevista no artigo 5o, § 5o, da Lei no 1.060/50. Tudo decorre da autonomia da ação de embargos à execução. (Acórdão 173451, 20000110463138APC, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, , Revisor: ADELITH CASTRO DE CARVALHO LOPES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2002, publicado no DJU SEÇÃO 3: 4/6/2003. Pág.: 61) Portanto, não apresentadas as impugnações de mérito pelo devedor no momento oportuno, qual seja dentro do prazo legal para oposição de Embargos à Execução, não fica caracterizada a probabilidade de direito do recorrente quanto ao pedido liminar formulado, apesar de a petição indicada por ele, de fato, não se tratar de exceção de pré-executividade. Assim, ausente o requisito necessário à concessão da medida vindicada, torna-se imperioso o indeferimento do pleito liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 1 de outubro de 2021 10:47:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora